Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709568-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SONIA CAMPOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0746196-46.2022.8.07.0001), ajuizado por SONIA CAMPOS MARTINS. A decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 519, do STJ, e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados no ID 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (ID 150058227 – dos autos da origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por SONIA CAMPOS MARTINS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Intimada a realizada o pagamento voluntário da condenação, a parte executada realizou o depósito judicial de ID no 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (cento e noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), com a finalidade de garantir o juízo da execução. A parte credora apresentou petição, ID no 148301421, informando que os autos principais, no 0731219-83.2021.8.07.0001, transitaram em julgado em 31/01/2023. Motivo pelo qual requereu o imediato levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos, destacando o fato de se tratar de honorários sucumbenciais, caracterizado pela natureza alimentícia. No mais, aduziu que, em virtude de o depósito realizado pela parte executada ter sido com a finalidade de garantir o juízo da execução, deverá incidir a multa prevista pelo §1o, do CPC, conforme entendimento do C. STJ, por meio do Tema no 677. Assim, requer a intimação do banco executado para que realize o pagamento do saldo remanescente devido no valor de R$ 43.162,96 (quarenta e três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). Não obstante, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao ID no 149059598, alegando excesso na execução, ao argumento de que o acórdão fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Dessa forma, aduz pela existência do excesso na execução de R$ 180.819,63 (cento e oitenta mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). A parte credora apresentou resposta à impugnação, ao ID no 149079341. Aduz que a parte dispositiva do voto do relator julga pela reforma da sentença ex officio para fixar os honorários da parte exequente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, afirma que a 2a Turma Cível concluir por acompanhar a divergência apresentada pelo 1o vogal, que entendeu pela aplicação do recurso repetitivo no 1.076/STJ, e majorar os honorários da parte exequente no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. É o relatório. Decido. Primeiramente, à Secretaria para que promova a retificação da classe judicial para cumprimento de sentença, tendo em vista que os autos principais transitaram em julgado. Em consulta aos autos principais, verifico que o recurso de apelação interposto pela parte ré, ora executada, foi desprovido, tendo a sentença sido reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do voto do eminente 1o vogal, Alvaro Ciarlini, que consignou que os honorários advocatícios fixados na sentença atendem às regras legais, uma vez que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa está de acordo com o disposto pelo art. 85, §2o, do CPC. Pelo exposto, entendeu por majorar os honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência do apelante, senão vejamos: “Peço vênia para divergir apenas quanto à questão dos honorários advocatícios fixados de ofício pelo eminente Relator. [...] O valor da causa foi estipulado em R$ 1.600.146,28 (um milhão, seiscentos mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). Não houve condenação, mas tão somente a declaração de prescrição do débito objeto da demanda. Vislumbra-se que o proveito econômico obtido coincide com o valor atribuído à causa. Os honorários advocatícios fixados na sentença, portanto, atendem às regras legais, uma vez que o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, reitere-se, está de acordo com as normas do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Majoro, assim, os honorários advocatícios para o patamar de onze por cento (11%) do valor da causa nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante da sucumbência do apelante. É como voto.” Dessa forma, razão assiste à parte credora ao aduzir que os honorários sucumbências devidos são de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. No mais, o excesso alegado pela parte executada foi tão-somente acerca da discussão se os honorários sucumbenciais seriam de 11% do valor da causa, conforme voto do vogal, ou de R$ 10.000,00, conforme apontado pelo ilustríssimo desembargador relator. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Diante da sucumbência da parte executada, deixo de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao que dispõe a Súmula 519, do STJ. Transcorrido o prazo da presente decisão, intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promove o recolhimento do valor remanescente devido. Após a preclusão, promova-se expedição de ofício de transferência dos valores depositados ao ID no 148066198, no valor de R$ 191.835,27 (cento e noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), para conta indicada ao ID no 149079341, Queiroz Advogados Associados S/S; CNPJ (PIX): 02.719.536/0001-97; BANCO ITAÚ; Ag: 0522; C/C: 81402-9.” Nessa sede recursal o executado pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, a reforma da decisão proferida a fim de que sejam revogadas todas as determinações nela contidas; e c) o prequestionamento do art. 5o, II, da CF e das Súmulas 282, 283 e 356 do STF. Sustenta que a agravada iniciou cumprimento de sentença requerendo pagamento de honorários sucumbenciais fixados em sentença, momento em que fixou “honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado desde a data do ajuizamento da ação”. Com isso, caso a sentença tivesse sido mantida em seu inteiro teor, o valor dos honorários sucumbenciais seria aproximadamente de R$ 160.000,00, haja vista que o valor da causa daquela ação é de R$ 1.600.146,28. Pois bem, acontece que após a interposição do recurso de apelação, o acórdão modificou de ofício a fixação dos honorários de sucumbência. Conforme se observa, o desembargador relator alterou, de ofício, a fixação dos honorários de sucumbência e, com isso, fixou em R$ 10.000,00. Aduz que a partir do momento em que o relator altera de ofício o valor da fixação dos honorários o que se entende é que o juiz a quo deve cumprir. Entende ser absurdo a condenação em 10% sobre valor da causa, na hipótese, sendo notório o abuso, já que diz respeito a demanda sem alta complexidade e, conforme ensina o dispositivo legal, deve ser fixada por equidade o valor. Ou seja, há um excesso de R$ 180.819,63 no valor pretendido. Defende que o presente recurso deve ser acolhido para reconhecer o excesso do valor pretendido e, com isso, afastar a decisão para que seja acolhida sua impugnação. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 44704105. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferido em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. (...) III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, quando do julgamento do acórdão no 1645013, nos autos da ação declaratória de no 0731219-83.2021.8.07.0001 (ID 144575760 – dos autos da origem), a apelação foi conhecida e desprovida, nos termos do voto do 1o Vogal, que ficou responsável por redigir o acórdão. O Relator foi vencido e o voto proferido pela maioria. Ocorre que o voto que prevaleceu no caso foi o que majorou os honorários advocatícios para o patamar de 11% do valor da causa (ID 144575760 – do feito da origem), ou seja, não prevaleceu qualquer condenação em honorários por equidade. Assim, não haveria qualquer excesso na execução a ser analisado pelo juízo da origem. Na verdade, a parte ora recorrente não interpôs qualquer recurso do acórdão proferido, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43088764 – dos autos no 0731219-83). Assim, não pode se valer de outro momento processual para alegar excesso de execução que deveria ter questionado nos autos da ação declaratória e não o fez. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator